Tribunal: TJBA
Processo: 8179973-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179973-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: DAMIANA BOMFIM CASTOR DOS SANTOS Advogado(s):ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por TIM S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, na qual consumidora pleiteou declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, alegando não ter contratado serviços de telefonia móvel, mas ter sido surpreendida com cobrança indevida que impediu a obtenção de financiamento habitacional. A sentença declarou inexistentes as dívidas, determinou abstenção de cobranças sob pena de multa diária, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta enriquecimento sem causa, inexistência de dano moral por ausência de negativação pública, excesso no quantum indenizatório e ausência de má-fé para afastar a restituição em dobro, requerendo reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de contratação válida entre as partes; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço configurando dano moral indenizável; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. III. Razões de decidir 3. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações. Incumbia à fornecedora demonstrar a existência da relação jurídica que fundamentou a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito. 4. A Apelante não trouxe aos autos qualquer documento contratual assinado pela consumidora ou elemento probatório hábil a comprovar a origem lícita da cobrança, permanecendo inerte quanto ao ônus que lhe competia, limitando-se a alegações genéricas. 5. Configurada a cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço, seja por fraude de terceiros não coibida pela empresa ou por erro interno na vinculação de dados da consumidora. Trata-se de responsabilidade objetiva do fornecedor, independendo de culpa (arts. 14 e 20 do CDC). 6. O dano moral decorre da própria cobrança indevida (dano presumido), sendo irrelevante a alegação de ausência de negativação pública, pois a conduta ilícita da fornecedora, aliada à desídia em resolver administrativamente o problema, causou transtornos que extrapolaram meros aborrecimentos cotidianos. 7. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, considerando a repercussão do dano, as circunstâncias específicas do caso e a condição econômica das partes. 8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC se justifica diante da cobrança indevida comprovada, sendo irrelevante a alegação de ausência de má-fé, pois a sanção independe do elemento volitivo, bastando a cobrança indevida não justificada por erro escusável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência e validade da contratação quando negada pelo consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova. 2. A cobrança indevida de serviços não contratados configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, independentemente de negativação em órgãos de proteção ao crédito. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a finalidade compensatória e pedagógica. 4. A restituição em dobro do art. 42, CDC independe de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida sem justificativa escusável." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º; 3º; 6º, VIII; 14; 20; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362, STJ; Súmula 54, STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8179973-18.2024.8.05.0001, sendo Apelante TIM S/A e Apelada Damiana Bomfim Castor dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator